Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
1. De regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. No caso, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estes nos termos do art. 8o do CPC e, em especial, observando a simplicidade da causa e o trabalho do advogado em pouco mais de dois meses de tramitação de demanda após o ajuizamento, os honorários advocatícios de sucumbência são fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. Em complemento aos acórdãos no id. 15314299 e 17458885, assim como em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça para o arbitramento da verba honorária, dá-se provimento ao recurso no ponto.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.